Tribunal: TJSP
Processo: 2144160-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio – Pretensão ao recebimento de 50% do valor da dívida objeto de partilha – Rejeição da impugnação – Ausência de apuração dos valores concernentes aos demais bens que foram partilhados – Dúvida objetiva e fundada quanto ao valor das prestações adimplidas a título de financiamento de imóvel ao longo do casamento –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio – Pretensão ao recebimento de 50% do valor da dívida objeto de partilha – Rejeição da impugnação – Ausência de apuração dos valores concernentes aos demais bens que foram partilhados – Dúvida objetiva e fundada quanto ao valor das prestações adimplidas a título de financiamento de imóvel ao longo do casamento – Compensação realizada somente entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, art. 369 do Código Civil – Inviabilidade na espécie – Possibilidade da execução da parte líquida da sentença, art. 509, § 1.o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.